Tribunal: TJDFT
Processo: 0735093-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735093-45.2022.8.07.0000 Agravante(s) Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento Agravado(s) Ione Sales Gonçalves Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento contra pronunciamento emanado do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 137216481 do processo de referência), na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pela agravante em desfavor de Ione Sales Gonçalves, processo n. 0706340-55.2021.8.07.0019, com o seguinte teor: 1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte autora, por meio da petição de ID 135195001, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 132356151). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Ademais, quando à comprovação da constituição da parte requeria em mora, notadamente quanto ao documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 101818347), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "ausente três vezes". 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: " Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. Este Juízo determinou, em 08.06.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único – ID 126569348). 9. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 128268446 sem cumprir a determinação de emenda. 10. Em 28.07.2022 (ID 132356151), oportunizou-se a parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 11. Diante disso, a parte autora mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 135195001). Na oportunidade apresentou o aviso de recebimento de ID 135195007. No entanto, além de também ter retornado com a informação de "ausente três vezes" a referida notificação é posterior à propositura da ação. A notificação deve ser prévia, ou seja, anterior ao ajuizamento da ação, constituindo pressuposto processual específico de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 12. Consigno que, em 28.07.2022, por meio da decisão de ID 132356151, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 13. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 135195001) já apreciado por este Juízo. 14. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 135195001. 15. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 16. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 17. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. Em razões recursais (Id 40408996), a agravante, preliminarmente, insurreciona-se frente à ordem de suspensão do curso processual da busca e apreensão, alegando ser ela contrária ao que foi decidido pelo STJ, em questão de ordem suscitada nos autos do REsp. n. 1.951.888/RS e REsp. n. 1.95.1662/RS (Tema 1.132), onde foi afastada a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, relativos à matéria. Diz que o indeferimento do prosseguimento da ação, sob o crivo de que a comprovação da regular constituição em mora se deu através de protesto, além de ferir a legislação vigente, visto que a constituição da mora foi comprovada pelo protesto, gera risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante, pois há risco de perecimento/deterioração da garantia. Quanto à comprovação da mora, afirma ter enviado a notificação para a requerida no endereço informado no contrato, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, da DL n. 911/1969, com a modificação da Lei n. 13.043/2014, e, apesar de não ter sido recebido pela própria parte, entende ser válida dita notificação para efeito de comprovação da cientificação da devedora. Observa, ainda, que o art. 1o da lei n.o 9942/97 prevê a constituição em mora através do protesto do título. Neste caso a mora foi comprovada pelo protesto do título, realizado por edital, nos termos do art. 15 da referida lei, uma vez que a Notificação Extrajudicial retornou negativa, seja a enviada pelo requerente, seja na tentativa realizada pelo Tabelião As tentativas de intimação pessoal são certificadas pelo Oficial de Cartório, o qual possui fé pública, nos termos do art. 3o da Lei n.o 8935/94. Pondera estar a ação em tela excluída do tema afetado. Tece considerações sobre o perecimento do bem. Ao final pleiteia: a) que o recurso seja admitido eis que preenchidos os pressupostos processuais; b) a concessão do efeito ativo nos termos do artigo 1.019 I do Código do Processo Civil; c) que o presente recurso seja julgado procedente para que a decisão agravada seja reformada; d) juntada das cópias da decisão agravada, da certidão de intimação, da procuração, da inicial, bem como, do comprovante de pagamento das custas e porte de retorno; O recorrente instruiu a petição recursal com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 40408998 pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade parcial do recurso 1.1. Da emenda da inicial Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece, em parte, transpor a barreira do conhecimento. Extrai-se do caderno processual de origem que a instituição agravante ingressou com ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em desfavor de Ione Sales Gonçalves. Ao receber a petição inicial a magistrada de 1o grau, em pronunciamento datado de 25/10/2021, determinou a emenda da peça vestibular (Id 106883065 do processo de referência), nos seguintes termos: 1. Despesas processuais recolhidas (ID 101818346). 2. A demonstração da mora se faz mediante prova da efetiva notificação do devedor no endereço do devedor declinado no contrato entabulado (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o), o que não se comprovou com o documento de ID 101818347, uma vez que o aviso de recebimento relativo à referida notificação extrajudicial retornou com informação não conclusiva, a saber, "ausente três vezes". 3. Ressalto que a notificação por meio de edital (ID 101818348) mostra-se incabível quando o credor não esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PARA POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL. 1. É imprescindível que se encaminhe notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato e essa seja recebida, a fim de constituir o devedor em mora, o qual é requisito necessário para o regular andamento das ações de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. 2. Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. 3. Não tendo a parte autora, no prazo que lhe foi deferido, emendado sua inicial, no sentido de se fazer comprovar a notificação da devedora no endereço do contrato, mostra-se correta a r. sentença vergastada, por meio da qual o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial. 4. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJe 17/06/2016. Pág.: 128/133). 4. Assim, comprove a constituição da parte devedora em mora. 5. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau o autor registrou ciência da “expedição eletrônica” de 25/10/2021, em 29/10/2021. O demandante compareceu aos autos, em 4/11/2021, colacionando a petição de Id 107640636 do processo de referência. Em seguida, foi proferido ato judicial de Id 110197688 do processo de referência, em 9/12/2021, com o seguinte teor: 1. Consigno que a 5a Turma Cível do nosso Tribunal, em sede do Agravo de Instrumento n.o 2016.00.2.005736-4, recentemente, deixou assentado o seguinte: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor da decisão de fls. 47, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 2016.09.1.004065-4, determinou a emenda à inicial, com o fito de que a agravante comprovasse a constituição do devedor em mora e regularizasse a representação processual. Alega a recorrente, em linhas gerais, que a decisão recorrida acarretará dano irreparável, dada a possibilidade de frustração em receber o seu crédito, evitando-se a transferência do bem objeto da ação a terceiros, ou a ocultação do referido bem. Acrescenta que foram cumpridos todos os requisitos constantes do artigo 282 do Código de Processo Civil - CPC. Sublinha que enviou notificação extrajudicial ao endereço fornecido pela parte agravada no momento de firmar o termo contratual, de modo que a petição inicial deve ser considerada apta ao seu processamento. Afirma que a mora prevista nos contratos de veículos é chamada mora ex re, na qual o devedor é incurso em mora pela falta de cumprimento da obrigação no dia de seu vencimento. Assevera que o devedor assim é constituído em mora pleno jure, sem que seja necessário qualquer aprazamento, em razão de ter total ciência do dia em que deveria ter efetuado o pagamento. Cita jurisprudência abonadora da sua pretensão. Após tecer outras considerações de direito, requer a concessão de efeito suspensivo, para que a liminar pleiteada seja deferida e, ao final, requer o provimento do recurso. Preparo à fl. 14. Sem contrarrazões, em virtude de não ter sido angularizada a relação processual. É o relatório. Decido. Não obstante o agravo de instrumento ter sido interposto em face de determinação de emenda à inicial, entendo que, no caso específico dos autos, nessa decisão há cunho decisório, porquanto o juízo a quo entendeu que a notificação extrajudicial enviada para endereço fornecido pela parte ré no momento da realização do negócio jurídico é insuficiente para comprovar a mora. Amparado em tais razões, conheço do recurso. Em que pese o inconformismo da agravante, o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Esclareço. Com efeito, os artigos 527, I, e 557, ambos do Código de Processo Civil, autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. Nos termos em que relatado, cuida-se - na origem - de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. O juízo a quo determinou a emenda à inicial, porquanto não restou caracterizada a comprovação da mora. A meu sentir, a decisão objurgada não merece reparo. Com efeito, em casos tais incidem as disposições do Decreto-Lei No. 911/69, que exige a efetiva prova da mora, a ser comprovada mediante carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do aludido normativo: Art 2o (...). (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.(grifei) Na hipótese em apreço, constato não ter havido a perfectibilização do ato - o réu não foi encontrado no endereço fornecido no contrato - , razão pela qual reputo tal ato insuficiente, por si só, para comprovar a mora do devedor. O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72). De igual forma, é remansosa a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA. EMENDA DETERMINADA. CORRETA DECISÃO. 1) Em se tratando de reintegração de posse exige-se a notificação de mora, como quer o Decreto-Lei No. 911/69. 2) Não sendo localizado o devedor, não há prova de efetiva constituição em mora do agravado. 3) Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 821951, 20140020194240AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 29/09/2014. Pág.: 201) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. EMENDA À INICIAL. PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Embora a decisão agravada conduza, em princípio, ao entendimento de que se trata de ato judicial sem cunho decisório, excedeu à determinação de emenda da exordial, inserindo em seu ato a interpretação do documento apresentado pela Autora/Agravante, concluindo pela não constituição da devedora em mora e, portanto, trata-se de decisão interlocutória, recorrível pela via do Agravo de Instrumento. 2 - "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72 STJ). 3 - A constituição em mora, para efeitos da Ação de Busca e Apreensão, é feita pela comprovação do protesto do título, ou pela notificação do devedor fiduciante no endereço declinado no ato da celebração do contrato de financiamento, mediante envio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. 4 - Inexistindo nos autos a comprovação da entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante, confirma-se o acerto da decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, sob pena indeferimento. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 818398, 20140020126659AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 134). O recurso, portanto, por todas as razões acima elencadas, é manifestamente improcedente. Ante o exposto, com fundamento no artigo 557 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao agravo. Comunique-se o d. Juízo da causa. Publique-se. Int. Brasília, 15 de março de 2016. Desembargador SILVA LEMOS – Relator (grifo e negrito nossos) (Órgão: 5a TURMA CÍVEL Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número: AGI 2016.00.2.005736-4, Agravante (s): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, Agravado (s): ALAN SANTOS DE ALMEIDA, Relator: Desembargador SILVA LEMOS). 2. Nesse sentido, colaciono, também: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. TEXTO DO § 2o, DO ARTIGO 2o DA DECRETO-LEI 911/69 ALTERADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando defeituosa a peça inicial, é dever do juiz oportunizar à parte a devida correção, por meio de emenda à petição inicial, no prazo legal. Não sendo sanado o vício, a aplicação do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil é medida que se impõe, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. 2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada por Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 2.1. A redação do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, foi alterada pela Lei 13.043 de 2014. Assim a comprovação da mora por meio de protesto do título não é mais requisito de comprovação previsto no referido parágrafo. 3. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. A alegação de que o apelado mudou-se não é suficiente para caracterizar a mora, devendo o autor demonstrar que foram esgotados todos os meios de localizar o devedor, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Transcorrido o prazo legal sem que o vício apontado na peça inicial fosse sanado, o caso se adapta ao art. 321 do Código de Processo Civil, sendo a consequência lógica dessa inércia do autor a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do mesmo diploma legal. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão n.o 1086266, 20161510048636APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Págs.: 419/441) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADES APTAS A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA DEMANDA. EMENDA. NÃO REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação submetida ao procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. 2. Mesmo sendo desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação da entrega no endereço da parte. 3. Proposta a demanda, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 4. Compete às partes cumprir, com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (negrito nosso) (Acórdão n.o 1048528, 20161510059550APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 25/09/2017. Pág.: 168/175). 3. A propósito, nos autos da APC 20161510048636, destaco parte brilhantemente esclarecedora do voto do Relator Desembargador ALFEU MACHADO: (...) a comprovação da constituição do devedor em mora, o que deve dar-se com a notificação no endereço previsto no contrato, salvo eventual alteração, devidamente demonstrada, é requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão. Portanto, para que se alcance esse fim, é necessária a expedição de carta registrada por Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no endereço do devedor, presente a necessidade de o juiz poder aferir a regularidade do endereço em questão. Ao ser enviada a notificação extrajudicial nos termos do acima mencionado, três situações podem ocorrer: [a] recebimento pessoal pelo devedor; [b] recebimento por terceiro; e [c] não recebimento após três tentativas, com a conseqüente anotação de "ausente", "desconhecido" ou ainda o não recebimento com anotação de "mudou-se". Dessas três hipóteses, a última não é apta a constituir o devedor em mora. Neste caso, a notificação é encaminhada ao devedor, mas este não a recebe, nem pessoalmente e nem por intermédio de terceiro, de modo que não há como ser constituído em mora. Nessa linha de raciocínio, em todos os casos, o ponto de partida é que a notificação seja efetivamente entregue no endereço discriminado pelo devedor fiduciário no momento da assinatura do contrato. No presente caso, a par de ter sido a notificação premonitória encaminhada para o endereço indicado pelo apelado no instrumento contratual, não foi entregue, nem ao recorrido nem a terceiro (fl. 25/26), o que afasta a constituição formal em mora, indispensável ao aviamento da ação de busca e apreensão. Cumpre esclarecer ainda que a redação do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, foi alterada pela Lei 13.043 de 2014. Assim a comprovação da mora por meio de protesto do título não é mais requisito de comprovação previsto no referido parágrafo. Atente-se que, após a alteração do texto da lei, o meio de comprovação da mora é a carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...) (grifo e negrito nossos). 4. Logo, a notificação extrajudicial de ID 10181847, com a informação de "ausente 3X", não se presta a constituir a parte devedora em mora. 5. Quanto à notificação por meio de edital (ID 101818348), como já ressaltado anteriormente (ID 106883065), é necessário que o credor demonstre que esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. 6. "(...) Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. (...)" (grifo e negrito nossos) (Acórdão n.o 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 128/133). Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PARA POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL. 1. É imprescindível que se encaminhe notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato e essa seja recebida, a fim de constituir o devedor em mora, o qual é requisito necessário para o regular andamento das ações de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. 2. Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. 3. Não tendo a parte autora, no prazo que lhe foi deferido, emendado sua inicial, no sentido de se fazer comprovar a notificação da devedora no endereço do contrato, mostra-se correta a r. sentença vergastada, por meio da qual o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial. 4. Recurso desprovido. (negrito nosso) (Acórdão n.o 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 128/133). 7. O autor não comprovou que exauriu todas as diligências, na tentativa de obter o novo endereço do devedor, ora requerido, tais como comprovar que apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 8. Nesse contexto, mantenho a decisão de ID 106883065, pelos seus próprios fundamentos. 9. Assinalo ao autor o DERRADEIRO prazo de 15 (quinze) dias para que cumpra o item 4 da mencionada decisão, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Vê-se do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, que o Omni S.A. registrou ciência da “expedição eletrônica” de 9/12/2021, em 10/12/2021. Na petição apresentada em 30/12/2021 (Id 131648968 do processo de referência), a requerente pede a notificação por edital se manifesta no sentido de que nos termos do art. 15 da Lei 9492/97, uma vez que o réu não foi localizado nas tentativas registradas pela notificação (enviada pelos correios), seguida de outras tentativas pelo oficial do cartório de protesto, também frustradas, não restou outra possibilidade que não a utilização da via editalícia, esta que vai devidamente respaldada nos termos do artigo supremencionado. Requer seja considerado o réu em mora ante o protesto por edital. – grifo nosso Ato contínuo, restou exarado o pronunciamento de Id 113888098 do processo de referência, de 3/2/2022, assim redigido: 1. Determinação de emenda não atendida. 2. Quanto à notificação por meio de edital (ID 101818348), como já ressaltado anteriormente (ID 110197688), é necessário que o credor demonstre que esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. 3. "(...) Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. (...)" (grifo e negrito nossos) (Acórdão n.o 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 128/133). Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PARA POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL. 1. É imprescindível que se encaminhe notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato e essa seja recebida, a fim de constituir o devedor em mora, o qual é requisito necessário para o regular andamento das ações de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. 2. Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. 3. Não tendo a parte autora, no prazo que lhe foi deferido, emendado sua inicial, no sentido de se fazer comprovar a notificação da devedora no endereço do contrato, mostra-se correta a r. sentença vergastada, por meio da qual o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial. 4. Recurso desprovido. (negrito nosso) (Acórdão n.o 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 128/133). 4. O autor não comprovou que exauriu todas as diligências, na tentativa de obter o novo endereço do devedor, ora requerido, tais como comprovar que apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 5. Nesse contexto, mantenho a decisão de ID 106883065 pelos seus próprios fundamentos. 6. Assinalo ao autor o DERRADEIRO prazo de 15 (quinze) dias para que cumpra o item 4 da mencionada decisão, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Alerto que não será concedida nova oportunidade para cumprimento. Em petição datada de 17/2/2022 (Id 115961100 do processo de referência) a autora postulou a dilação de prazo para cumprimento da ordem judicial, o que foi deferido nos termos do pronunciamento de Id 116521024 do processo de referência). Na data de 1o/4/2022 a requerente protocolizou a peça de Id 120393585 afirmando ter cumprido a determinação judicial, qual seja: a constituição em mora da devedora. O juízo a quo entendeu pelo não atendimento da emenda, nos seguintes termos (Id 126569348 do processo de referência): 1. Determinação de emenda não atendida. 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 120393586), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "mudou-se". 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. Ressalto que a notificação por meio de edital (ID 101818348) mostra-se incabível quando o credor não esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PARA POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL. 1. É imprescindível que se encaminhe notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato e essa seja recebida, a fim de constituir o devedor em mora, o qual é requisito necessário para o regular andamento das ações de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. 2. Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. 3. Não tendo a parte autora, no prazo que lhe foi deferido, emendado sua inicial, no sentido de se fazer comprovar a notificação da devedora no endereço do contrato, mostra-se correta a r. sentença vergastada, por meio da qual o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial. 4. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJe 17/06/2016. Pág.: 128/133). 6. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 8. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Uma vez mais a autora peticionou, em 17/6/2022, esperando haver esclarecido o determinado por Vossa Excelência, requerendo a concessão da tutela de urgência. (Id 128268446 do processo de referência); e, novamente, a magistrada de 1o grau, em pronunciamento datado de 28/7/2022, considerou não atendida a emenda da inicial, concedendo nova oportunidade para a requerente comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. (Id 132356151 do processo de referência). Após diversos pedidos de dilação de prazo (Id 133185000, Id 133186561, Id 133205421 e Id 133283781 do processo de referência), a demandante informou o esgotamento de tentativas de notificação da requerida, rogando-se pelo deferimento da medida liminar, ao tempo que juntou documentos (Id 135195001 e Id 135195007 do processo de referência). Sobreveio o pronunciamento de Id 137216481 do processo de referência, verbis: 1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte autora, por meio da petição de ID 135195001, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 132356151). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Ademais, quando à comprovação da constituição da parte requeria em mora, notadamente quanto ao documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 101818347), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "ausente três vezes". 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: " Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. Este Juízo determinou, em 08.06.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único – ID 126569348). 9. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 128268446 sem cumprir a determinação de emenda. 10. Em 28.07.2022 (ID 132356151), oportunizou-se a parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 11. Diante disso, a parte autora mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 135195001). Na oportunidade apresentou o aviso de recebimento de ID 135195007. No entanto, além de também ter retornado com a informação de "ausente três vezes" a referida notificação é posterior à propositura da ação. A notificação deve ser prévia, ou seja, anterior ao ajuizamento da ação, constituindo pressuposto processual específico de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 12. Consigno que, em 28.07.2022, por meio da decisão de ID 132356151, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 13. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 135195001) já apreciado por este Juízo. 14. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 135195001. 15. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 16. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 17. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. É, frente a esse ato judicial que o autor, ora agravante, insurreciona-se. No tocante à determinação de emenda da peça vestibular, verifico, diante de todo este cenário, que o agravo de instrumento interposto em 17/10/2022 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento supostamente causador de gravame à demandante, aqui agravante, determinando a emenda da inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora, foi o proferido em 25/10/2021 (Id 106883065 do processo de referência), de cujo teor a recorrente teve conhecimento inequívoco quando registrou, em 29/10/2021, ciência da “expedição eletrônica” de 25/10/2021. E, ainda que se considerasse, como gerador de prejuízo ao patrimônio jurídico processual do agravante o ato judicial de Id 132356151 do processo de referência, datado de 28/7/2022, mesmo assim não se teria por aprazado o recurso. No mais, importa consignar que não há qualquer óbice para que a parte, simultaneamente, apresente pedido de reconsideração e interponha o recurso próprio. Não obstante, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender nem interromper o prazo recursal em andamento. No caso, a recorrente estava ciente da primeira determinação de emenda desde 29/10/2021. Logo, o manejo do agravo de instrumento em 17/10/2022, quando transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso, que há muito se encerrou, acarreta sua intempestividade. Oportuno transcrever o seguinte escólio doutrinário, de inteira aplicação ao caso em apreço: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo (...). (Theotônio Negrão, em Código de Processo Civil, 42a edição, p. 643). Ao demais, consolidado é o entendimento jurisprudencial STJ no sentido de que porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020.) Seguindo o mesmo norte, este e. Tribunal, inclusive esta c. 1a Turma Cível decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022) Sem perder esta linha de raciocínio, sobreleva notar que a juíza a quo, no pronunciamento judicial aqui combatido, que apreciou o pedido de reconsideração admoestou que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão, e foi categórica em “NADA A PROVER” quanto ao referido pleito (Id 137216481 do processo de referência). Noutra perspectiva, constata-se o não cabimento do recurso, diante da preclusão lógica. Como adrede observado, a juíza a quo, ao receber a petição, determinou a emenda da peça vestibular (Id 106883065 do processo de referência). Em atendimento à determinação a autora compareceu aos autos colacionando a petição de Id 107640636 do processo de referência. Com efeito, o art. 1.000 do CPC dispõe que: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Ora, é certo que a anterior conduta da parte, ao proceder à emenda da peça de ingresso, revela-se incompatível com a pretensão deduzida nesta sede, caracterizando, pois, o fenômeno da preclusão lógica, o que revela a ausência de interesse recursal. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. Em se constatando a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, há de se reconhecer a aceitação tácita da decisão, na forma do que determina o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando inviabilizada a discussão futura do tema em razão de preclusão lógica [...]. (Acórdão 1423329, 00002370620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA PRETENSÃO. EMENDA À INICIAL EXCLUÍNDO O GENITOR DO POLO PASSIVO. INCOMPATIBILIDADE COM A VONTADE DE RECORRER. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, por preclusão lógica da matéria discutida. 2. É inviável a alteração do polo passivo com a inclusão de novo litigante no curso da marcha processual da execução, nos termos do art. 108 do CPC/2015, ante o princípio da estabilização da demanda. 3. Verificado que o magistrado determinou a emenda à inicial para excluir da execução fundada em contrato de serviços educacionais o genitor que não subscreveu o contrato, tem-se por operada a preclusão lógica do agravo de instrumento contra a referida decisão na hipótese em que o agravante atende a determinação da emenda a inicial e nem mesmo pede efeito suspensivo no recurso de agravo 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1362170, 07024540820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021) Por fim, se tudo isso não fosse o bastante, verifica-se do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do CPC não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Com efeito, analisando, mesmo que de forma perfunctória, o pronunciamento judicial em tela depreendo ter o magistrado de origem apenas determinado a emenda da petição inicial com documento indispensável à formação do processo, qual seja, a comprovação da notificação extrajudicial da mora comunicada à parte agravada no endereço informado no contrato de mútuo. Dito pronunciamento advertiu a parte autora, ora agravante, que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial. Esta advertência, contida na parte final do ato judicial recorrido, está evidentemente fundamentada no artigo 321 do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Mister destacar, ademais, que, malgrado tenha sido nominado como “decisão”, é sabido que para fins de recorribilidade mostra-se irrelevante o nomen iuris atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo é a partir do seu conteúdo, e de sua potencial carga de lesividade ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. No caso, trata-se, em verdade, de despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial com documento indispensável ao processamento da demanda, considerado necessário em fase de recebimento da peça vestibular da ação de busca e apreensão, de modo a viabilizar o exame da tutela de urgência de busca e apreensão. Pronunciamento esse que não admite ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso não seja cumprida a determinação de emenda da inicial, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilitará ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Deste modo, sob qualquer prisma, concluo pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar o capítulo do pronunciamento que determinou a emenda da inicial. Quer pela intempestividade, na medida em que ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna, cujo prazo não foi suspenso ou interrompido pela apresentação, vale dizer, mais de uma vez, de pedido de reconsideração; quer pela preclusão lógica, diante da postura contraditória, ao atender a ordem de emenda da peça de ingresso, e agora, nesta sede, pretender a modificação de aludida determinação; quer porque busca impugnar pronunciamento judicial que determina emenda à petição inicial, conforme proferido na ação de busca e apreensão movida pela parte agravante. 2. Da suspensão do curso processual A agravante também questiona a ordem de suspensão do curso processual da busca e apreensão, alegando ser ela contrária ao que foi decidido pelo STJ, em questão de ordem suscitada nos autos do REsp. n. 1.951.888/RS e REsp. n. 1.95.1662/RS (Tema 1.132), onde foi afastada a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, relativos à matéria. Diz que o indeferimento do prosseguimento da ação, sob o crivo de que a comprovação da regular constituição em mora se deu através de protesto, além de ferir a legislação vigente, visto que a constituição da mora foi comprovada pelo protesto, gera risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante, pois há risco de perecimento/deterioração da garantia. Assinalo, oportunamente, que artigo 1.015 do CPC não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão que determina a suspensão do curso processual. Não obstante, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 888), entendeu pela possibilidade de mitigação da taxatividade prevista no dispositivo legal aludido, cujo entendimento restou compendiado na seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão que determina a suspensão do curso processual, como na hipótese em apreço, importa, primo ictu oculi, prejuízo ao patrimônio jurídico processual da agravante. O diferimento da resolução da questão concernente à suspensão para, afinal, somente em caso de eventual interposição de apelação contra a sentença e julgamento pelo Tribunal poderá redundar inutilidade do provimento judicial, inclusive com perecimento do direito da autora, haja vista que por se tratar de busca e apreensão de veículo, o bem está sujeito à deterioração. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pela agravante, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Por tais razões, admito, no particular, o processamento do presente recurso. E, na extensão admitida, destaco que é sabido que, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Assim afirmo porque, a despeito do entendimento esposado pela magistrada de 1o grau, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso quanto ao regular prosseguimento do feito na origem. Com efeito, a 2a Seção do e. STJ afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os recursos especiais n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS (Tema 1.132), delimitando a controvérsia em: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. De início, foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Entretanto, como inclusive ficou registrado no pronunciamento ora combatido, aquele c. Sodalício acolheu questão de ordem proposta pelo relator, o Ministro Marco Buzzi, e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, conforme a seguinte ementa: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, § 1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (QO no REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 16/5/2022). Nesse quadro, não se divisa razoabilidade para a determinação de suspender o curso processual na origem procedida pelo juízo a quo. Nota-se que o fundamento no qual se ancorou a magistrada de 1o grau foi o de que por compartilhar do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, calha a suspensão do processo originário até a definição da questão, com o julgamento definitivo do REsp n. 1951888/RS e do REsp. n. 1951662/RS - Tema 1.132. Vale aqui consignar que no julgamento da questão de ordem acima referida, o eminente relator, Ministro Marco Buzzi, assim lastreou o seu entendimento, que foi acompanhado, à unanimidade, verbis: Enaltecendo a função uniformizadora deste Superior Tribunal de Justiça, mister a submissão da presente questão de ordem ao colegiado da Segunda Seção a fim de, garantindo-se a necessária segurança jurídica dos pronunciamentos deste eg. órgão colegiado, afastar a interpretação das instâncias ordinárias que determinaram a suspensão indiscriminada e equivocada de ações de busca e apreensão, sem o acurado exame acerca da similitude/identidade com a questão jurídica submetida ao crivo dos recursos especiais repetitivos. Destaca-se, por oportuno, que a afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, § 1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes, consoante orientação perfilhada na ProAfR no REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, Dje de 27/02/2018. Nessa linha, observa-se que, de fato, a matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa, consoante é possível destacar os seguintes julgados, dentre inúmeros outros: REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Dje de 29/08/2019; AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/09/2019; REsp 1.292.182/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje de 16/11/2016; AgRg no AREsp 467.074/RS, Desta Relatoria, DJe de 04/09/2014. Ante essa pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da presente afetação, aliada à interpretação, repita-se, equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. Finalmente, cumpre salientar que, tão logo venham aos autos as manifestações das demais entidades convidadas a participar democraticamente da presente discussão (Banco Central do Brasil e o IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor), bem como do parecer ministerial, este signatário incluirá em pauta de julgamento o exame da questão subjacente ao presente recurso especial. Na mesma linha, confiram-se: RE 631053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; REsp 1.809486/SP, DESTA RELATORIA, DJe de 10/11/2020. Do exposto, propõe-se ao colegiado da Segunda Seção a presente questão de ordem a fim de, ante as ponderações e constatações acima declinadas, afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos e hipóteses da fundamentação supracitada. – grifos no original Assim, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de o óbice ao regular prosseguimento do feito, sine die, acarretar o perecimento do direito da autora, como adrede observado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, ADMITO PARCIALMENTE o recurso. E, na extensão admitida, DEFIRO a antecipação da tutela recursal tão somente afastar a determinação de suspensão do curso processual do feito na origem. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora